Tribunal: STF
Processo: Pet 11843
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto por CLOVIS FRANCISCO DE LIMA contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial.



    Sustentam os Recorrentes, em síntese, que não houve incidência da Súmula n. 7/STJ no REsp interposto “com o rigor da aplicação do direito – negativa de vigência aos comandos legais: artigo 33, § 2º, alínea c do Código Penal” (e-doc. 30).



    Assim, requer o conhecimento e o regular processamento do recurso especial.



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de São Paulo sustenta que o recurso não deve ser conhecido, em virtude de erro grosseiro na sua interposição. (e-doc. 34)



    Ao se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 41).



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recuro ordinário.



    Nos termos do disposto no artigo 102, II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político.



    O acórdão resultante do julgamento do recurso especial é passível de impugnação, em tese, por meio do recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas no inciso III, do art. 102, da Constituição, demonstrada a repercussão geral da matéria.



    Portanto, é manifestamente incabível a interposição de recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal como instrumento processual para impugnação de acórdão de Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em Recurso Especial.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA. AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Insuperável e óbice do não conhecimento oposto à presente petição - exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior. 2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido.



    (Pet 9663 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe de 11-07-2022)



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DESCABIENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet 5166 AgR, ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.08.2015)



    ‘RECURSO ORDINÁRIO’ - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não composta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    (Pet 5068 AgR, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014).



    Em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie.



    Por fim, a matéria veiculada no presente recurso constitui mera reprodução daquela apresentada perante as instâncias anteriores, na linha do quanto consignado em manifestação apresentada pelo Ministério Público, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:



    “Ademais, a matéria versada nos autos constitui mera reprodução daquela veiculada nas instâncias anteriores. E, neste sentido, essa Suprema Corte entende que a mera reiteração é insuscetível de modificar a decisão recorrida.



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo Regimental DESPROVIDO.



    (RHC 182958 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) (g.n.)



    Embora o julgado acima refira-se a agravo regimental interposto em habeas corpus, o raciocínio nele desenvolvido aplica-se mutatis mutandis ao presente caso, uma vez que o recorrente não trouxe qualquer argumento adicional apto a modificar a decisão ora recorrida.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Intimem-se. Publique-se.



    Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente